Tribunal: TJSP
Processo: 1007757-20.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação em que o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, pleiteia cobertura de tratamento com Canabidiol, prescrito por seu médico, e indenização por danos morais devido à negativa de cobertura pelo plano de

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação em que o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, pleiteia cobertura de tratamento com Canabidiol, prescrito por seu médico, e indenização por danos morais devido à negativa de cobertura pelo plano de saúde.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do tratamento com Canabidiol pelo plano de saúde é abusiva e se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. A negativa de cobertura do tratamento prescrito é considerada abusiva, pois a substância foi autorizada pela Anvisa e é imprescindível para o tratamento do autor. A jurisprudência do STJ e do TJSP reconhece a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos importados autorizados pela Anvisa, mesmo que não registrados, quando prescritos por médico habilitado. Não há dano moral, pois a negativa não excedeu o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico habilitado, autorizado pela Anvisa, é abusiva. 2. Não há dano moral quando a negativa não excede o inadimplemento contratual.